Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-31.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000611-31.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA ESPÓLIO: HELENA BATISTA DE MENESES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A execução, ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 8.448,41, foi extinta em razão da antieconomicidade da demanda, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como pelo descumprimento de ordem de emenda à inicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais municipais de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que exista decreto municipal fixando piso diverso para ajuizamento; (ii) verificar se a ausência das medidas administrativas prévias (tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título) autoriza a extinção do feito; e (iii) definir se o descumprimento da ordem de emenda à inicial justifica a extinção sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou tese vinculante no sentido da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas administrativas. 4. Em conformidade com o precedente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 547/2024, estabelecendo o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 para racionalização das execuções fiscais. A autonomia municipal não afasta a incidência do entendimento vinculante, não se aplicando decreto local para restringir o limite fixado em norma de caráter nacional. 5. O STF, no ARE 1544367, assentou que não se aplica legislação municipal para afastar o limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, sendo possível a extinção de execuções em curso quando configurada a antieconomicidade. 6. No caso concreto, além de o valor executado (R$ 8.448,41) situar-se abaixo do parâmetro nacional, não houve comprovação das medidas administrativas prévias exigidas, tampouco cumprimento da ordem de emenda à inicial, incidindo o art. 321, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de extinção do feito pelo descumprimento da determinação judicial. 7. A extinção não implica renúncia ao crédito tributário, podendo o ente público promover a cobrança por meios mais eficientes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior ao parâmetro fixado na Resolução CNJ nº 547/2024, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. A existência de decreto municipal fixando piso diverso para ajuizamento não afasta a aplicação do entendimento vinculante do STF e da norma nacional editada pelo CNJ. 3. O descumprimento da ordem de emenda à inicial e a ausência de comprovação das medidas administrativas prévias autorizam a extinção do feito sem resolução de mérito.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, 485, I, 489, § 1º, IV, 10 e 183, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, ARE 1.544.367, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.201.991/MA; TJ-BA, Apelação: 80050170820188050074. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8000611-31.2024.8.05.0074, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como Agravado HELENA BATISTA DE MENESES. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário da Silva Calixto Relatora Substituta